Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao ESPÓLIO deve ser aferida em relação ao patrimônio do espólio, e não em relação ao inventariante e os herdeiros. Precedentes.
2. No caso dos autos, restou comprovado que a falecida era detentora, ao tempo de seu passamento, de pelos menos outros três bens imóveis, que já foram partilhados entre os seus herdeiros, o que permite concluir que o Espólio/Agravante tem recursos financeiros para arcar com as despesas processuais. Logo, não comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inciso LXXIV do art. 5o da CF, a gratuidade de justiça deve ser indeferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.